Tribunal: TJES
Processo: 5011000-44.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011000-44.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ANDRE LUIZ EGGERT OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de

agravo em execução interposto por
Andre Luiz Eggert Oliveira
, em face da r. decisão mov. 61.1 (id. 3707713), prolatada pelo Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Execução Penal, nos autos do Processo de Execução nº 2000116-32.2022.8.08.0024, que indeferiu o pedido de cancelamento da unificação das penas e regressão para o regime fechado.

Em razões recursais (mov. 74.1), a defesa requer
a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja cancelada a unificação das penas, realizada pelo magistrado
a quo
.

Pois bem. Ao que se vê dos autos, o agravante havia sido condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, pelo crime tipificado no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, nos autos da Ação Penal nº 0003797-11.2018.8.08.0048.

Posteriormente, sobreveio nova condenação, dessa vez à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pelo crime tipificado no artigo 121, do Código Penal, nos autos da Ação Penal nº 0000346-75.2018.8.08.0048.

Diante da nova realidade, o Juízo da Vara de Execuções Penais unificou as reprimendas e fixou o regime fechado, tendo em vista a quantidade das penas impostas.

Pois bem. Nos termos do art
igo
111,
caput,
da Lei nº 7.210/84, “
quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição
”.

Em complemento, imperioso transcrever os ditames do artigo 118, inciso II, da Lei de Execução Penal:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

[...] II – sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).

Assim, conclui-se que, sobrevindo nova condenação no curso da execução penal, é certa a necessidade de unificação das penas impostas ao condenado, de modo que, caso o
quantum
total torne incabível o atual regime de cumprimento de pena do reeducando, o condenado está sujeito à regressão
para
regime de cumprimento de pena mais gravoso.

Sobre o assunto, colaciono os seguintes julgados da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. REGISTRO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSIÇÃO DE NOVA DATA-BASE. SÚMULA N. 534 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal
. [...]. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-RHC 169.094; Proc. 2022/0245963-2; AL
; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 20/09/2022; DJE 06/10/2022)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. DESCONTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, quando há mais de uma condenação, seja o crime anterior ou posterior ao início da execução, o regime de cumprimento é determinado pela soma ou unificação das penas, nos termos do art. 33 e seguintes do Código Penal
. 2. Na espécie, com a unificação das penas, o quantum a ser descontado supera 4 anos, sendo, portanto, incompatível a manutenção de regime diverso do fechado, diante da reincidência do réu e conforme o regramento determinado no art. 111 da Lei de Execução Penal. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 622.713; Proc. 2020/0287849-6; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 17/08/2021; DJE 23/08/2021)

Esse também é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. Soma. Regime fechado. Recurso desprovido.
A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso
(LEP, artigos 111, parágrafo único, e 118, II), aplicando-se esse regramento às sanções restritiva de direitos. (TJES; AG-ExPen 0005749-59.2021.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 21/07/2021; DJES 02/08/2021)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENA. PENA DE RECLUSÃO SOMADA À DE DETENÇÃO. POSSIBILIDADE. PENAS DA MESMA ESPÉCIE. [...]. 2. Ademais,
é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão
. 3. Em vista da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos referidos no voto e nos arrazoados apresentados. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AG-ExPen 0006028-55.2015.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 07/04/2021; DJES 26/05/2021)

Repisa-se, portanto, que quando da superveniência de nova guia, o juízo da execução penal deverá unificar as reprimendas impostas ao condenado e definir o novo
quantum
de pena a ser cumprido, para, então, adequar o regime de cumprimento da pena, bem como os benefícios auferidos, a teor do disposto no mencionado art. 111 da Lei de Execução Penal.

No mesmo passo, também o artigo 118, inciso II, da Lei nº 7.210/84, estabelece que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o recuperando receber nova condenação cuja pena, somada ao restante daquela em execução, tornar incabível o regime prefixado.

Assim, ainda que o sentenciado estivesse cumprindo pena em regime menos gravoso, se a somatória das sanções aplicadas for superior a 8 (oito) anos, conforme se deu
in casu
, o condenado deve ser inserido no regime fechado, não merecendo reparos a r. decisão hostilizada neste particular.

Por fim, saliento que, em que pese a defesa argumente que a decisão do magistrado
a quo
desconsiderou o tempo que o condenado ficou preso, fazendo com que ele cumprisse duas vezes a mesma pena, é certo que não assiste razão a mencionada tese, haja vista que, ao fixar o novo regime de pena na decisão de unificação das penas, o magistrado foi expresso em detrair o período que o condenado permaneceu custodiado.

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. 1. UNIFICAÇÃO DE PENAS. POSSIBILIDADE. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Sobrevindo nova condenação no curso da execução penal, é certa a necessidade de unificação das penas impostas ao condenado, de modo que, caso o
quantum
total torne incabível o atual regime de cumprimento de pena do reeducando, o condenado está sujeito à regressão para regime de cumprimento de pena mais gravoso, nos termos do artigo 111 e artigo 118, II, ambos da Lei de Execução Penal.
2. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.